Tribunal: TJDFT
Processo: 0723733-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCABIMENTO. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A., UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE PROBATÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS À OPERAÇÃO BANCÁRIA SOB LITÍGIO. INCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCARGO RAZOAVELMENTE IMPOSTO AO AGENTE FINANCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porquanto se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais, se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida.
2. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao Banco do Brasil, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC, para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles, não tendo aplicação, portanto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil.
3. Independentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, é descabida a assertiva do agravante/requerido com esse teor na intenção de invalidar o ato que lhe imputou a obrigação de exibir os documentos sobre a operação de crédito rural pactuada com o requerente para realização da perícia contábil.
4. Como instituição financeira e como credor, o agravante deve manter o registro das operações de mútuo rural realizadas. Embora contratados os empréstimos há mais de vinte anos, é razoável exigir-lhe a exibição dos documentos por ele produzidos na contratação do empréstimo com o agravado/exequente, não apenas por ser o credor de referida obrigação pessoal, mas também por ter sido demandado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em 1994, quando ainda exigível que mantivesse registro de referidas operações de mútuo.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.